Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em homenagem ao princípio da cooperação, o Distrito Federal foi cientificado, no ID: 60015660, quanto à expedição, em duplicidade, de ordens de pagamento em favor do servidor LUIS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA (ID: 38888020 e 50276808). No ID: 62528925, acostaram-se aos autos os cálculos relativos aos honorários de execução, conforme determinado no ID: 59649706. O exequente informou concordar com os valores apurados pela Contadoria (ID: 62963084). No ID: 63091190, o ente público indicou conta bancária e requereu a substituição da expedição de alvará de levantamento dos valores depositados/penhorados por transferência eletrônica do valor depositado. Intime-se o exequente quanto ao pedido de ID: 63091190. Brasília, 23 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR